Tribunal: TJDFT
Processo: 0730201-50.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730201-50.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOSE UEDINO DE SOUSA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Interposta a apelação contra a sentença de indeferimento da petição inicial (Id 54949031), o juízo a quo, desde logo, no pronunciamento judicial atacado, consignou a dispensa de citação do réu para responder ao recurso, em descompasso com a determinação constante do art. 331, § 1o, do CPC. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, para que os autos retornem ao juízo de origem, a fim de determinar seja o réu/apelado citado para, querendo, oferecer contrarrazões no prazo legal. Oportunamente, com a certificação do cumprimento integral deste despacho pelo juízo de origem, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora